Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-84.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o depoimento prestado na delegacia pela vítima encontra-se respaldado pelos depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência e pelo exame de corpo de delito, a condenação por lesão corporal deve ser mantida.

2. Recurso conhecido e não provido.